Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. O recorrente foi abordado por policiais militares após denúncia de populares sobre venda de drogas. Durante tentativa de fuga, dispensou porções de substância esverdeada, posteriormente identificada como maconha, totalizando 54,18g.
3. A defesa alegou nulidade da busca pessoal, insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, pediu desclassificação para o delito de posse para uso próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca pessoal realizada; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para absolvição; e (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca pessoal foi considerada legítima, diante de fundada suspeita gerada por denúncia anônima, comportamento suspeito do recorrente e tentativa de fuga com descarte de objetos. A jurisprudência admite a medida quando há elementos objetivos que a justifiquem.
6. A materialidade do crime foi comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e depoimentos policiais. A autoria foi confirmada por testemunhos firmes e coerentes, prestados sob contraditório e ampla defesa.
7. A alegação de que o recorrente é usuário de drogas não afasta a possibilidade de tráfico, sendo comum a prática simultânea das condutas.
8. A quantidade de droga apreendida, o fracionamento em porções e os demais elementos dos autos indicam destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.
9. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, resultando em pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita objetiva, decorrente de denúncia, comportamento suspeito e tentativa de fuga.
2. A condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das condutas.
3. A quantidade de droga apreendida e seu fracionamento indicam destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para uso próprio."